Tribunal: TJPA
Processo: 0008153-85.2009.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-27

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO Nº: 0008153-85.2009.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: MARABÁ/PA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
EURIDES DE AZEVEDO CAVALCANTE
ADVOGADO: FAGNE CALIXTO MOURÃO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR (A):
DESEMBARGADA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 33 E 35, DA LEI N.º 11.343/2006. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DOS AUTOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E TRANSCRIÇÃO DOS DIÁLOGOS COLHIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. INTERCEPTAÇÃO PRODUZIDA COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI N.º 9.296/96. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DO CONTEÚDO INTERCEPTADO. NÃO OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE DELINEADAS DE FORMA INDUVIDOSA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. INADEQUAÇÃO. PENA SUPERIOR À 04 (QUATRO) ANOS. VEDAÇÃO CONTIDA NO INCISO I, DO ART. 44, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Infundada a aventada nulidade por inobservância de formalidade legal, se as interceptações telefônicas foram produzidas nos estritos termos do que determina a Lei n.º 9.296/96, que regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5º da Constituição Federal. A transcrição integral dos conteúdos interceptados, por outro lado, não se revela obrigatória. Precedentes.
2. O delito de tráfico de drogas possui núcleo múltiplo, de conteúdo variado, permitindo que várias condutas caracterizem a mesma prática criminosa, de modo que, não se faz necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando drogas. No caso, todo o contexto probatório está a evidenciar a autoria delitiva, de modo que todas as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, autorizando assim, um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, uma vez que incontroverso que a droga arrecadada fora por ele fornecida no estado do Acre para seus comparsas, para escoamento neste estado e adjacências.
3. É robusto o conjunto probatório autos no tocante à associação permanente, estável e em uma conjunção de esforços, entre o réu e demais agentes, para a prática reiterada da mercância ilícita de entorpecentes.
4. A condenação do réu também pelo delito de associação para o tráfico ilícito de drogas constitui, por si só, circunstância hábil a denotar a dedicação à atividade criminosa, tonando incompatível, pois, a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do art. 33, da LAD, ao caso em voga.
5. Apenado o recorrente com pena superior à 04 (quatro) anos de reclusão, resta inviabilizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois não preenchido o requisito objetivo disposto no art. 44, inciso I, da Lei Substantiva Penal.
6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e lhes negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e encerrada aos vinte e quatro dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 24 de agosto de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Eurides de Azevedo Cavalcante
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou, após o cômputo do concurso material de crimes, às penas de 15 (quinze) anos, 09 (nove) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 1.864 (mil, oitocentos e sessenta e quatro) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do menor salário vigente ao tempo da prática delituosa, como incurso nas sanções punitivas dos tipos penais insertos nos artigos 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a
prefacial acusatória
(fls. 03-06) que, no dia 18 de novembro de 2008, por volta das 18h00min, policiais civis prenderam em flagrante delito os nacionais Marcos Rodrigues, vulgo
¿Marcola¿,
Wellington Souza da Silva e Deuzilia Alves Rodrigues, em razão da descoberta de uma organização criminosa voltada à prática do tráfico de drogas. Relata que as investigações foram consubstanciadas em interceptações telefônicas, sendo demostrado que a organização tinha como
modus operandi
a aquisição de carregamentos da substância entorpecente conhecida popularmente como cocaína, na cidade de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre, com escoamento da droga para vários estados brasileiros, inclusive o Pará, mais especificamente para a cidade de Marabá, onde a droga era manipulada e revendida para outros traficantes.

Descreve a proemial que Marcos e Wellington haviam se deslocado para a cidade de Cruzeiro do Sul, no intuito de efetuar a aquisição de novo carregamento de cocaína do traficante Eurides de Azevedo Cavalcante, conhecido como
¿Branco¿
ou
¿Louro¿
, ora recorrente, que seria responsável pelas operações de tráfico de drogas, juntamente com Marcos, por meio da distribuição e comercialização do entorpecente em Marabá, além de outros municípios.

Consta da exordial, ainda, que, no dia dos fatos, policiais militares receberam informações de que os nacionais Marcos e Wellington estariam chegando em Marabá. Imediatamente, a equipe de policiais se dirigiu ao terminal rodoviário e conseguiram identificar o ônibus em que Marcos estava. Este, ao chegar em Marabá, desembarcou com duas caixas de papelão, contendo duas bicicletas, em cujas barras de ferro fora encontrada a substância conhecida como cocaína.

Assevera, ademais, que Wellington também fora preso em flagrante delito na residência da mãe Marcos, Deuzilia Alves Rodrigues, onde foram encontradas outras duas bicicletas levadas por aquele, nas quais também continham substância entorpecente. Segundo confissão de Wellington, este receberia o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para efetuar o transporte da droga.

Expõe que, em poder dos nacionais Marcos, Welligton e Deuzilla, fora apreendida a quantia de 10,112 Kg (dez quilogramas e 112 miligramas) de cocaína.

O Juízo de 1º Grau determinou o desmembramento dos autos originais, sendo autuado este processo exclusivamente para o recorrente Eurides de Azevedo Cavalcante.

Em
razões recursais
(fls. 426-435), suscita a defesa, preliminarmente, nulidade absoluta do processo por alegado cerceamento de defesa, em face do não apensamento dos autos do processo que deu ensejo às interceptações telefônicas, ou mesmo da transcrição do conteúdo interceptado, de maneira a impossibilitar o acesso à defesa aos dados colhidos, que serviram de arrimo à condenação.

Relativamente ao mérito, clama pela absolvição do recorrente no tocante aos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006, pois não comprovada a materialidade dos delitos imputados. Alternativamente, clama pelo reconhecimento da minorante relativa ao tráfico privilegiado, disposta no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, dado que o réu é pessoa de idade avançada, possui emprego e endereço fixos, não sendo comprovado que se dedica a atividade criminosa, pelo que, a reprimenda deve ser reduzida na fração máxima de 2/3 (dois terços), com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(fls. 436-439), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado. No tocante à preliminar arguida, salienta ser assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser desnecessária a transcrição de todo conteúdo das interceptações telefônicas, uma vez que a Lei n.º 9.296/96 não previu tal exigência, sendo suficiente que se permita acesso às partes.

No que pertine ao mérito, retruca ser uníssona a prova no sentido de que o réu era o fornecedor da droga apreendida, pelo que resta improcedente o pleito absolutório, assim como a tese de tráfico privilegiado, pois evidenciado seu envolvimento com atividade criminosa de forma permanente e estável, tanto que condenado também pelo delito disposto no art. 35 da LAD.

Por derradeiro, enfatiza o incabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, posto que incompatível com o
quantum
da pena aplicada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

É o relatório.

À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
.

1.1. Nulidade processual por aventado cerceamento de defesa:

Em sede preliminar argui o recorrente a tese de nulidade absoluta do processo por alegado cerceamento de defesa e afronta ao art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal, em face do não apensamento dos autos de investigação telefônica, ou mesmo da transcrição do conteúdo interceptado, de maneira a impossibilitar o acesso à defesa aos dados colhidos, que serviram de arrimo à condenação.

A irresignação não há de prosperar, todavia.

Na hipótese em apreço, observa-se que o conteúdo das interceptações telefônicas, efetuadas no bojo da Operação Policial denominada ¿Metamorfose¿, criada para investigação de membros de uma associação de traficantes de droga, fora juntado aos autos do Processo de n.º 0000110-45.2009.8.14.0028 - cujo desmembramento originou o feito em epígrafe -, como prova emprestada, deferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Jacundá, a requerimento do DPC João Bosco Rodrigues Júnior, consoante decisão de fls. 190-194, na qual, aquele Juízo enfatiza
¿que o STF tem autorizado a utilização das interceptações até mesmo quando o crime apurado, também decorre de processo administrativo contra o imputado, nesse sentido, razão não há para que não seja concedido o empréstimo de provas já colhidas, conforme requerido, para apuração dos crimes de tráfico de drogas praticados pelos investigados.¿
Ressalta, ainda, que o empréstimo deve restringir-se às interceptações relacionadas a nova modalidade criminosa e não ao total investigado.

Como cediço, a interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, deverá observar o disposto na lei regulamentadora e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça.

In casu
, a quebra do sigilo telefônico fora devidamente autorizada pela autoridade judicial da Comarca de Jacundá e justificada para fins de viabilidade das investigações, diante dos indícios razoáveis da prática do tráfico de drogas no Município de Marabá. Segundo consta, a associação criminosa operava fazendo a aquisição de carregamentos de cocaína na cidade de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre, com escoamento do material entorpecente para malhas rodoviárias de vários estados da federação, passando por Rondônia, Mato Grosso, Goiás e Tocantins, até chegar ao estado do Pará, e, especificamente, na cidade de Marabá, local onde a droga era manipulada e revendida para outros traficantes locais e adjacências.

Após a prisão em flagrante dos nacionais Marcos Rodrigues, Wellington Souza da Silva e Deuzilia Alves Rodrigues, houve posterior indiciamento do apelante em questão, Eurides de Azevedo Cavalcante, vulgo
¿Branco¿
ou
¿Louro¿,
apontado como fornecedor da droga na cidade de Cruzeiro do Sul/AC, visando o escoamento do material ilícito até cidade de Marabá, onde seria distribuída e revendida para traficantes locais e de outras regiões do sudeste deste Estado.

Infundada, portanto, a aventada nulidade por inobservância de formalidade legal, se as interceptações telefônicas foram produzidas nos estritos termos do que determina a Lei n.º 9.296/96, que regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5º da Constituição Federal, assim redigido:
¿XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;¿

Consoante se verifica dos autos, às fls. 197-223 consta Relatório Final de Inteligência, relacionado à Investigação e Análise da Operação ¿METAMORFOSE¿ (Marabá), contendo registro e conteúdo extraído por meio de interceptação telefônica em números de telefones celulares utilizados pelos membros da associação criminosa, inclusive, com a transcrição de diversas conversas efetuadas entre o réu e os demais coautores, relacionadas à rotina da mercantilização do material entorpecente pelo grupo.

A transcrição integral dos conteúdos interceptados, por outro lado, não se revela obrigatória, conforme entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça, veja-se:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA REALIZADA EM CONSONÂNCIA COM OS DISPOSITIVOS DA LEI N. 9.296/1996 E COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO PARA O RÉU. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO. ASSINADO POR PERITO CRIMINAL. COMPROVAÇÃO. EXCEÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INAFASTÁVEL A INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PROVA EMPRESTADA E PENA-BASE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
2.
Verifica-se que o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento desta Corte, firme no sentido de que não configura nulidade das interceptações a ausência de transcrição integral do conteúdo.
(...)
6. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp 1629624/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020) (grifei)
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADES PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO QUE AUTORIZOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS CONVERSAS INTERCEPTADAS. PRESCINDIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. Não há falar em nulidade das interceptações telefônicas, bem como das provas delas decorrentes, em razão da idoneidade das decisões que autorizaram a medida, com clareza da situação objeto da investigação, com a indicação e qualificação dos investigados, justificando a sua necessidade e demonstrando haver indícios razoáveis da autoria e materialidade das infrações penais punidas com reclusão, em especial a suposta prática de tráfico interestadual de drogas, além de não se poder promover as investigações por outro meio, para elucidação do fato criminoso (HC n. 513.381/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/9/2019).
2.
O entendimento predominante nos Tribunais Superiores é no sentido da desnecessidade de transcrição integral do conteúdo da quebra do sigilo das comunicações telefônicas, bastando que se confira às partes acesso aos diálogos interceptados. Precedentes do STJ e do STF (HC n. 171.453/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 19/2/2013).
(...)
5. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no HC 532.480/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019)
(grifei)

Cumpre asseverar que, crimes como os em apreço, em regra, apresentam estrutura complexa e articulada, de modo a criar empecilhos à obtenção da coleta simples de provas. Desse modo, a opção pelo emprego de meios excepcionais na etapa investigativa, como a intercepção telefônica, se torna indispensável, ainda que, para tanto, direitos individuais, como o sigilo de dados e das comunicações telefônicas, sejam temporariamente restringidos.

Decerto, deferida a prova nos termos da Lei n.º 9.296/96, não há falar em ilicitude da prova, idônea, inclusive, a lastrear o decreto condenatório.

No caso vertente, desde o início das interceptações telefônicas o nome do recorrente já era apontado como o responsável pelo fornecimento da droga, na cidade de Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre, para escoamento a diversos estados brasileiros, inclusive para o Estado do Pará, especificamente no Município de Marabá, onde atuavam os demais comparsas.

Assim,

não há que se falar em cerceamento de defesa se a defesa teve acesso às conversas telefônicas. Os relatórios das investigações encartados nos autos detalharam os diálogos mantidos nas linhas móveis telefônicas interceptadas, identificando, quando possível, os interlocutores, datas e horários precisos das conversas mantidas.

Não é obrigatória, ainda, a transcrição completa das degravações por perito, podendo ser ela parcial, desde que realizada em conformidade com a legislação aplicável, como ocorreu no caso
sub examine
.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

2
.
MÉRITO
:

2.1. Pleito absolutório. Artigos 33 e 35
da Lei n.º 11343/2006:

No mérito, sustenta o recorrente que a materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico não restaram comprovadas, motivo pelo qual pleiteia a absolvição.

Não obstante, da minuciosa análise dos autos, vejo que razão não assiste à defesa.

A
materialidade delitiva,
in casu
, ressoa indubitável, comprovada por meio do Boletim de Ocorrência Policial de fls. 37-38/42; do Relatório Final da Autoridade Policial, às fls. 87-102; do Laudo de Constatação, de fls. 40-41; e, do Exame Pericial Toxicológico Definitivo, às fls. 109-110, que assim atesta:
¿2 - Tratava-se de quatro bicicletas parcialmente desmontadas e serradas em seus quadros:
(¿)
Observando-se ao exame a presença de substância petrificada de coloração branco-amarelada no interior das barras de ferro ocas, após a abertura parcial e pesagem obteve-se uma massa total de 10,112 Kg (dez quilogramas e 112 miligramas). (...).
3 - Dos exames: O material contido nas barras foi submetido a exames químicos pelo reativo Tiocianato de Cobalto obtendo-se resultado ¿POSITIVO¿ para substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como ¿Cocaína¿

A autoria dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico também fora demonstrada, ante o conjunto probatório carreado aos autos, em especial a interceptação telefônica, os depoimentos das testemunhas e a prova técnica produzida.

Consoante outrora destacado, no caso em tela, a apuração do delito em comento teve início com a investigação da Polícia Civil, que apurava a atuação de organização criminosa responsável pela distribuição de drogas na cidade de Marabá, sendo o apelante identificado como traficante acreano responsável pelo fornecimento da cocaína aos demais traficantes, todos integrantes da mesma associação criminosa.

O trabalho qualificado por policiais civis, no caso, culminou na apreensão de 10,112 Kg (dez quilogramas e 112 miligramas)

de cocaína, escondidos no interior das ferragens de 04 (quatro) bicicletas, trazidas do Estado do Acre até a cidade de Marabá, pelos coautores Marcos Rodrigues, vulgo
¿Marcola¿ e
Wellington Souza da Silva, após adquiri-las com o apelante Eurides de Azevedo Cavalcante, tido como fornecedor da droga peruana.

O citado recorrente, em juízo, ao exercer a sua autodefesa, nega os fatos que lhes são imputados. Não é esta, todavia, a versão que exsurge remansosa dos autos.

A testemunha ELCKE SIMONE ALMEIDA SOUZA, Policial Civil que atuou diretamente nas investigações que culminaram na identificação do grupo de traficantes, assim explana em audiência judicial (fls. 364-365):
¿(¿) que o crime ocorreu em Marabá; que estava trabalhando na operação Metamorfose; que era de combate ao tráfico de drogas; que estava ocorrendo um serviço de inteligência com interceptação telefônica; que tiveram conhecimento que nesse ônibus, havia dois elementos se deslocando do estado do Acre, de Cruzeiro do Sul para Marabá e que estava transportando drogas para a cidade de Marabá em peças; que se deslocaram para o terminal rodoviário de Marabá; que verificaram o horário de chegada em Marabá, e interceptaram o ônibus em Eldorado; que adentrou no ônibus e não se recorda se tinha fotografia do acusado de vulgo Marcola ou se ligou para o telefone dele; que identificou o acusado Marcola no ônibus e ligou para os colegas que estavam em uma viatura descaracterizada; que eram os policiais Célio e Otávio; que esperaram chegar o ônibus no terminal rodoviário de Marabá; que apontou para os colegas o acusado Marcola; que o acusado Marcola desceu do ônibus pegou caixas, não se recordando o número de caixas, e colocou dentro do porta-mala do táxi, e que nesse momento abordaram o acusado Marcola; que não encontraram nada na vestimenta dele; que abriram as caixas e encontraram bicicletas desmontadas; que o acusado negou que tivesse droga; que foram até uma oficina para serrar a bicicleta; que o colega Célio bateu no cano da bicicleta e sentiu que tinha diferença no som; que serraram o cano da bicicleta e encontraram cocaína, que estava dura dentro do cilindro; que o serviço de inteligência disse que havia mais um traficante chamado de Wellington, ora terceiro acusado, que estaria em um outro ônibus; que com Wellington foi encontrada outra quantidade de droga em um outro ônibus pelos Célio e Otávio; que a prisão da acusada Deuzilia, que é mãe de Marcola, foi feita na casa dela; que Wellington foi preso na casa de Deuzilia com a droga;
que o serviço de inteligência da Polícia detectou que os denunciados estavam interligados no tráfico de droga; que, inclusive, o fornecedor da droga era o quarto acusado Eurídes; que foi apreendido por volta de dez quilos de cocaína.
(¿)
que no momento em que foi encontrada a droga, o acusado Marcola ficou calado; que o acusado Wellington falou que a droga apreendida era do acusado Marcola; que a acusada Deuzilia ficou calada quando foi indagada acerca da droga apreendida; que não foi efetuada a prisão pela equipe de policiais da qual fazia parte a depoente do acusado Eurídes;
que o acusado Eurídes era o fornecedor da droga e ficou em outro estado
; que no momento da prisão dos acusados e da apreensão da droga não se recorda se conduziram passageiros que tenham verificado a atuação da polícia; que o rapaz da oficina presenciou ser encontrada a droga que estava com o acusado Marcola na bicicleta.¿

Não destoam as declarações prestadas pela testemunha CÉLIO TOMAZ NUNES SALVADOR,
também Policial Civil, e que em juízo assim enfatiza (fls. 365):
¿(¿) que se deslocou para Marabá para aguardar a chegada do acusado Marcola que vinha do Acre; que através de interceptação telefônica souberam que o acusado Marcola iria buscar droga no Acre e trazer para Marabá; que conhecia o acusado Marcola por foto, e abordaram o acusado Marcola na rodoviária de Marabá; que pegaram as duas bicicletas que o acusado tinha trazido em duas caixas; que serraram os canos das bicicletas e constataram que estava recheada e cheia de cocaína; que o acusado Marcola disse para o declarante que tinha ido buscar a droga, mas negou perante a Autoridade Policial; que em seguida, foram até a casa da mãe do acusado Marcola, acusada Deuzila e encontraram o acusado Wellington que também veio do Acre, em outro ônibus, trazendo duas bicicletas desmontadas, dentro da caixas; que dentro das bicicletas trazidas pelo acusado Wellington havia cocaína; que a acusada Deuzila disse que não sabia de nada; que o acusado Wellington assumiu o crime, e disse que ganharia dois mil reais pelo transporte da droga; que o dinheiro pelo transporte da droga seria pago pelo acusado Marcola; que o acusado Wellington disse que estava transportando a droga para Marcola; que foram apreendidos aproximadamente dez quilos de cocaína;
que os policiais do serviço de inteligência informaram que o acusado Eurídes era o fornecedor da droga no Acre;
que parece que o acusado Eurídes está preso no Acre; que prenderam a acusada Deuzila, pois o serviço de inteligência da polícia disse que a acusada falava sobre droga pelo telefone, e o acusado Wellington estava na casa dela com as caixas com a droga. (¿)
que conduziram para a delegacia o dono da oficina onde foram cortadas as bicicletas trazidas pelo acusado Macola, porém não se recorda se ele prestou depoimento na polícia.¿

Converge, ainda, a narrativa exposta pela testemunha
LUIZ OTÁVIO QUARESMA DE LEMOS
(fls. 365-366)
:
¿(¿) que à época trabalhava na DRE, e estava em andamento a operação metamorfose relacionada ao tráfico de drogas; que se deslocou até a cidade de Marabá; que o serviço de inteligência identificou os quatro acusados envolvidos na prática de crime de tráfico de drogas; que fizeram a diligência
in loco na cidade de Marabá;
que os acusados Marcola e Wellington foram buscar droga no estado do Acre, e retornaram do Acre em ônibus separados; que o acusado Marcola foi preso primeiro e encontraram com ele duas caixas com duas bicicletas e dentro delas, na tubulação, tinha cocaína; que NIP informou que duas pessoas iriam trazer a droga; que encontraram apenas o acusado Marcola na rodoviária; que no código deles pela interceptação os acusados falavam que iriam trazer o `material dentro de peças¿; que foram até a casa de Marcola, e abordaram o acusado Wellington; que perguntaram onde estavam as bicicletas; que ele informou que tinha deixado na casa da mãe do acusado Marcola, acusada Deuzila a droga trazida; que os acusados Marcola e Deuzila residiam em casa separadas e próximas uma da outra; que foram até a casa da acusada Deuzila e encontraram as duas bicicletas que o acusado Wellington tinha trazido; que dentro das bicicletas trazidas pelo acusado Wellington encontraram droga; que as bicicletas estavam recheadas de cocaína; que foram apreendidos no total dez quilos e algumas gramas de cocaína; que a acusada Deuzila foi presa pois as duas bicicletas com cocaína foram encontradas na casa dela e pela interceptação do NIP, a acusada Deuzila foi identificada como participante do tráfico de drogas; que o acusado Wellington disse que o acusado Marcola convidou o mesmo para trazer a droga do Acre para receber dinheiro, que agora a testemunha não se recorda do valor que seria pago ao acusado Wellington pelo transporte da droga pelo acusado Marcola; que o acusado Marcola foi preso em flagrante delito; que não se recorda o depoimento do acusado Marcola;
que o acusado Eurides era o fornecedor da droga do Peru, via Acre para ser distribuída em Marabá pelo acusado Marcola;
que tem conhecimento que o acusado Eurídes está preso em Roraima.

(¿)¿.

Consigne que, não obstante não tenha sido apreendida substância entorpecente na posse direta do ora apelante, houve apreensão de droga, que estava sendo transportada por demais comparsas - Marcos e Wellington - integrantes da mesma associação criminosa.

A que se pode notar, o vínculo mantido entre o réu e demais coautores, condenados nos autos do Processo desmembrado de n. 0000110-45.2009.8.14.0028, aliada à apreensão de vultosa quantia de droga, que havia sido transportada pelos membros da associação criminosa da cidade de Cruzeiro do Sul/AC para o Município de Marabá/PA, comprova a prática criminosa do tráfico de drogas do recorrente, uma vez que incontroverso que a droga arrecadada
fora por ele fornecida para escoamento neste estado e adjacências.

Dessa maneira, não há que se falar em atipicidade da conduta ou ausência de materialidade do delito do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Dessarte, o delito de tráfico de drogas possui núcleo múltiplo, de conteúdo variado, permitindo que várias condutas caracterizem a mesma prática criminosa, de modo que, não se faz necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando drogas. Praticando o agente qualquer uma das condutas elencadas, responde pelo crime em testilha.

Ademais, entendo que todo o contexto probatório está a evidenciar a autoria delitiva, de modo que todas as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, autorizando assim, um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Além do mais, resta comprovado que a droga trazida pelos corréus era proveniente do estado do Acre, percorrendo três estados da Federação (Goiás, Tocantins e Pará), pelo que comprovado o tráfico interestadual e a majorante disposta no art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006.

No que concerne ao crime de associação para o tráfico, sustenta a defesa, igualmente, não haver provas nos autos da materialidade delitiva.

Mais uma vez sem razão, entretanto.

Dispõe o art. 35 da Lei n.º 11.343/2006:
Art. 35. Associarem - se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e §1º, e 34 desta Lei:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias multa.

Para a configuração do crime em voga, necessária a conjugação de três requisitos indispensáveis, quais sejam: estabilidade, permanência e prática reiterada do crime de tráfico de drogas. E ainda, trata-se de delito formal, o que dispensa a ocorrência do resultado naturalístico, não se exigindo a prova de sua materialidade.

A consumação, que ocorre com a formação da
societas criminis,
protrai-se enquanto perdurar a reunião (crime permanente), não havendo

necessidade de que efetivamente ocorra o tráfico, desde que demonstrado o ajuste

prévio e duradouro, o assentimento recíproco de que a atuação tem como finalidade

a prática deste crime.

Na hipótese em testilha, em que pese a negativa de autoria sustentada pelo recorrente, é robusto o conjunto probatório autos no tocante à associação permanente, estável e em uma conjunção de esforços, entre o réu e demais agentes, para a prática reiterada d
a mercância ilícita de entorpecentes.

Conforme a prova angariada, o apelante mantinha uma união estável e duradoura ao menos com o coautor Marcos, vulgo ¿Marcola¿, ambos atuando com principais elementos da associação.

Tenho por oportuna a transcrição dos apontamentos do Magistrado primevo a este respeito (fls. 407):
¿(¿) constata-se a existência de provas que confirmam uma ligação permanente e estável, no mínimo, entre os denunciados EURIDES DE AZEVEDO CAVALCANTE e MARCOS RODRIGUES, vulgo MARCOLA, para fins do tráfico.
As testemunhas policiais civis declararam em juízo que a interceptação telefônica comprovou a existência de uma associação voltada para o comércio de entorpecentes, sendo que o acusado era o fornecedor da droga e se encontrava em outro Estado. As transcrições do conteúdo das conversas interceptadas dão conta de que o acusado mantinha estável e permanente contato com MARCOLA sobre o comércio de drogas.
Diante da prova produzida, chega-se à conclusão de que havia um vínculo estável e permanente, no mínimo, entre os acusados EURIDES e MARCOLA, pois há elementos concretos de que os acusados agiram de forma não ocasional, com a vontade livre e consistente de se associarem para a prática do crime de tráfico de drogas.¿

Consigne que a defesa não se desincumbiu do seu ônus de trazer aos autos provas suficientes para afastar as escutas telefônicas e os depoimentos testemunhais, pelo que as provas devem ser consideradas.

Não há dúvidas de que a reunião dos criminosos teve como propósito manter uma meta comum, estável e duradoura.

Assim, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, tendo em vista a finalidade especifica da dupla, voltada para o cometimento de delitos de tráfico de drogas, inclusive, interestadual, evidenciando a permanência da associação criminosa. Motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição pelo crime em destaque.

2.2. Da causa especial de redução prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Alternativamente, clama a defesa pelo reconhecimento da minorante relativa ao tráfico privilegiado, disposta no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, dado que o réu é pessoa de idade avançada, possui emprego e endereço fixos, não sendo comprovado que se dedica a atividade criminosa, pelo que, a reprimenda deve ser reduzida na fração máxima de 2/3 (dois terços), com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Inviável tal pretensão.

Como cediço, a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso em questão, embora o acusado seja tecnicamente primário ao tempo do delito, a instância ordinária entendeu por incabível a aplicação da benesse descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que o réu foi condenado pelo crime de associação ao tráfico de drogas, a evidenciar o seu envolvimento com atividade criminosa de forma permanente e estável.

Não de outra forma, a condenação do réu também pelo delito de
associação para o tráfico ilícito de drogas constitui
,
por si só, circunstância hábil a denotar a dedicação à atividade criminosa, tonando incompatível, pois, a aplicação da referida causa de diminuição de pena ao caso em voga.

Nesta seara de cognição:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS). IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Para que fosse possível a análise da pretensão recursal, segundo a qual não haveria prova suficiente para embasar a condenação do agravante, no caso, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. Precedente.
2. Nos termos da jurisprudência firmada neste Tribunal Superior, a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para justificar a exasperação da pena-base.
3.
"Não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 ao réu também condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 da mesma lei" (HC n. 342.317/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016).
4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp 1327778/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019) (grifei)
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. DOSIMETRIA DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO PELO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA REPRIMENDA. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie.
2. No caso destes autos, a Corte a quo, seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, reconheceu desfavoráveis os antecedentes do acusado, além das circunstâncias especiais da Lei de Drogas, quais sejam a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos para fins de majoração da pena na primeira fase da dosimetria da pena, o que está de acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
3.
"A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006) denota a dedicação do agente às atividades criminosas e, por conseguinte, por si só, impede a incidência da minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006" (HC 480.782/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).
4. Tratando-se de impetração que se destina a atacar acórdão proferido em sede de apelação criminal, já transitado em julgado, contra o qual seria cabível a interposição de revisão criminal, depara-se com flagrante utilização inadequada da via eleita, circunstância que impede o seu conhecimento.
5.Tendo sido proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial adotado neste Sodalício deve ser mantida a decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos.
6. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no HC 486.185/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019). (grifei)

Impõe-se reconhecer o acerto da r. sentença ao não proceder à substituição da pena corporal estabelecida por restritivas de direitos, pelo não preenchimento de requisito legal presente no inciso I, do Art. 44 do Código Penal, uma vez estipulada pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA, 24 de agosto de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

17